Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011962-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO CARDOSO ARAUJO FEITOSA - CPF: 036.177.065-09 (APELANTE), DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.825.041-39 (APELADO), D. O. O. C. (APELADO), DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.825.041-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
–
SENTENÇA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA

PENSÃO ALIMENTÍCIA – MODIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO E DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO – ALIMENTOS FIXADOS QUANDO DO NASCIMENTO DO FILHO – INFANTE QUE ATUALMENTE CONTA COM 11 ANOS DE IDADE E FOI DISGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MAJORAÇÃO CABÍVEL
EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O art. 1.699 do CC estabelece que, “
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira. 2. Se houver comprovação satisfatória de que realmente ocorreu modificação da situação pretérita, cabível a readequação da pensão alimentícia estabelecida anteriormente em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDUARDO CARDOSO ARAUJO FEITOSA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Revisional
de
Alimentos
” (Proc. no 1011962-43.2021.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por

DANYEL OSWALDO OLIVEIRA CARDOSO representada por sua genitora DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, julgou o pedido procedente para majorar “
os alimentos devidos pelo requerido em favor da requerente, fixando tal verba no valor correspondente 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente ao valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), vencível todo dia 10 de cada mês, acrescido de metade das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar e uniforme), desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal, pensão esta devida a partir da citação do requerido na presente ação
”
(cf. Id. no 194360201).

O apelante afirma que “a parte autora não juntou qualquer prova apta a comprovar as possibilidades do genitor em arcar com os alimentos no montante de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo. Ademais, importante frisar que o apelante fora citado por edital, sendo que a falta de impugnação específica do alimentante quanto ao montante pleiteado, não induz ao acolhimento integral do pedido (...) sendo que o mais prudente seria manter os alimentos no patamar já estabelecido, de modo que pugna pelo provimento do recurso “
para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau, mantendo-se o valor dos alimentos definitivos no patamar já estabelecido
” (cf. Id. no 194360206).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 194360208, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 203335680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.694, § 1o, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

2.1. A revisão da obrigação alimentar se justifica sempre que, em razão de fato superveniente à fixação da verba, houver alteração do binômio possibilidade e necessidade, ou seja, se a capacidade financeira do alimentante sofrer alteração, ou se as necessidades do alimentado justificarem tal medida. Tal possibilidade é autorizada pelo artigo 1.699 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

2.2. No presente caso, a parte requerente pretende a majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, sob o fundamento de que o referido valor se mostra insuficiente frente às suas necessidades especiais.

2.3. Da análise dos autos, verifica-se que os alimentos foram fixados no ano de 2013 (id. 58539625 p. 1), quando o menor tinha menos de 1 anos de idade, (id. 58539623), sendo crível que, transcorrido lapso temporal de aproximadamente 10 (dez) anos, houve a majoração das despesas do requerente, que atualmente conta com quase 11 (onze) anos de idade, sobretudo por ter atingido a idade escolar, demandando gastos além das necessidades básicas para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

2.4. Ademais, ficou demonstrado nos autos que o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista sem déficit de linguagem com auto grau de desenvolvimento, id. 58539627 – p. 1, possuindo diversos gastos com medicamentos, terapias, conforme id. 58539627 – p. 2-3.

2.5. Por outro lado, com relação à possibilidade, pelas informações e documentos coligidos aos autos, não há demonstrativo firme acerca dos atuais ganhos do requerido, no entanto, em depoimento prestado neste ato, a representante legal do menor informou que na época do relacionamento o requerido trabalhava como muqueiro e ganhava em torno de R$ 3.000,00. Destacou que o requerido atualmente continua trabalhando como muqueiro e, ainda, exerce outras atividades autônomas como venda de celulares e outros, alcançando, segundo ela, renda superior a R$ 4.000,00.

2.6. Portanto, conclui-se que houve alteração das necessidades do menor, bem como há indícios de mudança na capacidade financeira do requerido, de modo que ostenta condições de arcar com um valor maior do que anteriormente fixado, sem comprometimento de sua subsistência. Nesse sentido, é a jurisprudência: (...)

2.7. Assim, tendo em vista a necessidade de se atualizar a pensão alimentícia e, considerando que incumbe a ambos os pais o dever de sustento (ECA, art. 22), entendo razoável a revisão dos alimentos pretendida na inicial, para fins de fixar a obrigação alimentar no importe de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, além de metade das despesas extraordinárias.

3. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, consequentemente,
majoro
os alimentos devidos pelo requerido em favor da requerente, fixando tal verba no valor correspondente 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente ao valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), vencível todo dia 10 de cada mês, acrescido de metade das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar e uniforme), desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal, pensão esta devida a partir da citação do requerido na presente ação. Por conseguinte, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto os autos, com resolução de mérito”.

No caso, resta satisfatoriamente demonstrado o aumento da necessidade do autor, agora, com 11 anos de idade e em idade escolar, que, como qualquer criança nessa idade, possui gastos com
alimentação, vestuário, saúde, lazer e educação
,
especialmente agora, que o menor foi
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista sem déficit de linguagem com auto grau de desenvolvimento, possuindo diversos gastos com medicamentos, terapias.

Com relação à possibilidade do alimentante, em que pese não ter havido comprovação da renda atual do requerido
a representante legal do menor, em depoimento prestado em audiência (cf. Id. 194360203), informou que na época do relacionamento o requerido trabalhava como muqueiro e ganhava em torno de R$ 3.000,00. Destacou que o requerido atualmente continua trabalhando como muqueiro e, ainda, exerce outras atividades autônomas como venda de celulares e outros, alcançando, segundo ela, renda superior a R$ 4.000,00.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE - AUMENTO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA - DEMONSTRADO - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DEVIDA. - Em se tratando de justiça gratuita, a hipossuficiência deve ter conceito mais elástico, a fim de que não se frustre o objetivo da norma do inc. LXXIV, do artigo 5o, da Constituição da República de 1988, segundo o qual o acesso à Justiça deve ser facilitado a todos.
-A afirmação de pobreza na petição inicial, sujeita às sanções legais, induz à presunção relativa de necessidade, sendo esta suficiente para a concessão da benesse. - É condição essencial para a redução, majoração ou exoneração de pensão alimentícia, a comprovação de modificação na situação financeira do alimentante, ou do beneficiário, capaz de alterar as condições do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, existente quando do momento da fixação do encargo. (TJMG - 4a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.078752-9/001 – Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes - Julgamento em 24/06/2021 – DJE em 25/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA - MAJORAÇÃO PRETENDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. É inevitável a majoração dos alimentos em tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, o que ocorre quando, decorridos mais de nove anos do arbitramento da obrigação alimentar, é devidamente comprovada o aumento tanto da capacidade alimentar do pai alimentante quando da necessidade da filha alimentanda. (TJMG - 7a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0407.17.002697-2/001 – Rel. Des. Peixoto Henriques - Julgamento em 05/06/2018 – DJE em 12/06/2018)

EMENTA: REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. O pleito revisional de alimentos é cabível quando se verifica alteração do binômio possibilidade-necessidade, ex vi do art. 1.699 do CC. 2. Tendo transcorrido dez anos do estabelecimento da obrigação alimentar, verificando-se aumento das necessidades do filho e havendo indicativos de que o genitor tem condições de arcar com o novo valor arbitrado, justifica-se a majoração estabelecida. Recurso desprovido. (TJRS - Sétima Câmara Cível

- Agravo de Instrumento no 70083022764 – Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - Julgado em: 28-04-2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024